Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-52.2023.8.11.0078
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002393-52.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), JOSENILDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 726.034.022-34 (RECORRIDO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para NÃO CONHECER do agravo interno interposto DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER O RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Viola o ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
JOSENILDA PEREIRA DA SILVA
contra decisão unipessoal que proveu o recurso da parte ré para julgar improcedente o pedido inicial, por consequência, desproveu o recurso da ora agravante.

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado como se a decisão houvesse aplicado o disposto na Súmula 385/STJ, sendo a fundamentação permeada pela inexistência de negativação preexistente, quando, na verdade, tratou do julgamento de improcedência por prova da legitimidade da inscrição.

Eis a
decisão agravada
:

RECURSOS INOMINADOS – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DA PARTE PROMOVENTE.

1. A parte promovente, ora requerente, requer em seu recurso inominado a majoração da verba indenizatória a título de danos morais. Em contrapartida, a parte promovida, ora requerente, requer que a sentença seja reformada para declarar improcedentes os pedidos declinados na exordial, subsidiariamente requer que o quantum indenizatório seja reduzido.

2. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito questionado.

3. Ademais, a parte promovida acostou aos autos termo de cessão contendo nome e número de documento da promovente. Em relação à origem do débito, a empresa ré anexou aos autos documento com foto da autora, que aliadas às demais provas, comprovam a origem do débito.

4. Logo, tenho que devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito.

[...]

6. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

7. Ademais, destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos, dando provimento ao recurso da parte reclamada e improvimento do recurso da parte reclamante.

10. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado da parte promovida e, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

11. Ainda, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado da parte reclamante e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados.

12. Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

13. Ainda, sem condenação da parte promovida em custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. Intimem-se.

15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Versus
as
razões do agravo interno em mesa
:

“O Agravante insurge em face a decisão equivocada proferida na R. Decisão Monocrática ID 210006168.

Fato é que o relator retirou a indenização a título de danos morais, aplicando a Súmula 385, sob argumento de que Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SPC/SCPC, observo que a parte recorrida possui restrição cadastral anterior à realizada pela empresa recorrente, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS)

[...]

Segue abaixo extrato do SERASA, onde pode verificar que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II é a restrição mais antiga:

[...]

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da falha na prestação do serviço, gerando restrição de crédito, é devido o dano moral.

[...]

O presente Recurso objetiva a reforma do respeitável acordão combatido, no sentido de deferir valor indenizatório arbitrado ao patamar estabelecido pelo juiz ad quo. Excelências, sem de longas, o agravante reitera os termos apresentados na exordial. Data vênia, embora ter sido reconhecido o direito do agravante, vez que foi demonstrada a cobrança indevida operada pelo agravado, o relator indeferiu o indenizatório com base em restrições posteriores à negativação questionada, aplicando de forma equivocada a Súmula 385 do STJ, dessa forma, requer a reforma do r. Acórdão para deferir valor do quantum indenizatório ao patamar pacificado nessaTurma, pelos danos morais suportados pela agravante.

[...]

ISTO POSTO, requer:

A concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, na forma da lei 1060/50 e do art.5º inciso LXXIV da Constituição Federal, ante a situação econômica, e a impossibilidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família;

Seja julgado procedente o Agravo Interno ora interposto pelo agravante, reformando o r.acordão, deferindo a condenação da agravada a indenização por danos morais em patamar justo já pacificado nessa Egrégia Turma, nos termos dos pedidos da exordial, bem como, nos ônus da sucumbência em 20% ou conforme Vossa Excelência determinar, nos termos do art. 55 da lei 9099/95, praticando, assim o Egrégio Tribunal, mais uma vez a JUSTIÇA.

[...]”

Não há irresignação sobre os fundamentos da decisão, quais sejam, a inexistência de restrição indevida e o exercício regular do direito.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir, não sendo possível presumir uma referência ao recurso inominado ou a sentença.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não traz mínimo fundamento integrado com a decisão agravada.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto por ausência do pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
JOSENILDA PEREIRA DA SILVA
contra decisão unipessoal que proveu o recurso da parte ré para julgar improcedente o pedido inicial, por consequência, desproveu o recurso da ora agravante.

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado como se a decisão houvesse aplicado o disposto na Súmula 385/STJ, sendo a fundamentação permeada pela inexistência de negativação preexistente, quando, na verdade, tratou do julgamento de improcedência por prova da legitimidade da inscrição.

Eis a
decisão agravada
:

RECURSOS INOMINADOS – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DA PARTE PROMOVENTE.

1. A parte promovente, ora requerente, requer em seu recurso inominado a majoração da verba indenizatória a título de danos morais. Em contrapartida, a parte promovida, ora requerente, requer que a sentença seja reformada para declarar improcedentes os pedidos declinados na exordial, subsidiariamente requer que o quantum indenizatório seja reduzido.

2. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito questionado.

3. Ademais, a parte promovida acostou aos autos termo de cessão contendo nome e número de documento da promovente. Em relação à origem do débito, a empresa ré anexou aos autos documento com foto da autora, que aliadas às demais provas, comprovam a origem do débito.

4. Logo, tenho que devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito.

[...]

6. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

7. Ademais, destaca-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos, dando provimento ao recurso da parte reclamada e improvimento do recurso da parte reclamante.

10. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado da parte promovida e, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

11. Ainda, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado da parte reclamante e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados.

12. Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

13. Ainda, sem condenação da parte promovida em custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14. Intimem-se.

15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Versus
as
razões do agravo interno em mesa
:

“O Agravante insurge em face a decisão equivocada proferida na R. Decisão Monocrática ID 210006168.

Fato é que o relator retirou a indenização a título de danos morais, aplicando a Súmula 385, sob argumento de que Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SPC/SCPC, observo que a parte recorrida possui restrição cadastral anterior à realizada pela empresa recorrente, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS)

[...]

Segue abaixo extrato do SERASA, onde pode verificar que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II é a restrição mais antiga:

[...]

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da falha na prestação do serviço, gerando restrição de crédito, é devido o dano moral.

[...]

O presente Recurso objetiva a reforma do respeitável acordão combatido, no sentido de deferir valor indenizatório arbitrado ao patamar estabelecido pelo juiz ad quo. Excelências, sem de longas, o agravante reitera os termos apresentados na exordial. Data vênia, embora ter sido reconhecido o direito do agravante, vez que foi demonstrada a cobrança indevida operada pelo agravado, o relator indeferiu o indenizatório com base em restrições posteriores à negativação questionada, aplicando de forma equivocada a Súmula 385 do STJ, dessa forma, requer a reforma do r. Acórdão para deferir valor do quantum indenizatório ao patamar pacificado nessaTurma, pelos danos morais suportados pela agravante.

[...]

ISTO POSTO, requer:

A concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, na forma da lei 1060/50 e do art.5º inciso LXXIV da Constituição Federal, ante a situação econômica, e a impossibilidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família;

Seja julgado procedente o Agravo Interno ora interposto pelo agravante, reformando o r.acordão, deferindo a condenação da agravada a indenização por danos morais em patamar justo já pacificado nessa Egrégia Turma, nos termos dos pedidos da exordial, bem como, nos ônus da sucumbência em 20% ou conforme Vossa Excelência determinar, nos termos do art. 55 da lei 9099/95, praticando, assim o Egrégio Tribunal, mais uma vez a JUSTIÇA.

[...]”

Não há irresignação sobre os fundamentos da decisão, quais sejam, a inexistência de restrição indevida e o exercício regular do direito.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir, não sendo possível presumir uma referência ao recurso inominado ou a sentença.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não traz mínimo fundamento integrado com a decisão agravada.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto por ausência do pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024